Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705403-68.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ELISEU DIAS CARVALHO EMBARGADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Eliseu Dias Carvalho (Id. 32996510) em face da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal para determinar o arresto da quantia de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) sobre o valor bloqueado no Processo n° 5091838-32.2021.4.02.5101, que tramita na 3a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, em substituição ao bloqueio ordenado na r. decisão agravada. Alega o Embargante, em síntese, a ocorrência de erro material na decisão que antecipou a tutela recursal quanto ao número do processo em que foi bloqueada a quantia de R$ 38.223.489.348,97 (trinta e oito bilhões, duzentos e vinte e três milhões quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos) para ressarcimento dos lesados, tendo em vista que a denúncia do Ministério Público ocorreu nos autos do Processo n° 5091855-68.4.02.5101. Na espécie, constata-se que, de fato, houve erro material na decisão anterior quanto ao número do processo que tramita na 3a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, assim, onde se lê Processo n° 5091838-32.2021.4.02.5101, leia-se Processo n° 5091855-68.4.02.5101. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para retificar a decisão anterior. Onde se lê Processo n° 5091838-32.2021.4.02.5101, leia-se Processo n° 5091855-68.4.02.5101. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora